Tribunal: TJBA
Processo: 8034620-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034620-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELAINE PAFFILI IZA, LUCIANA VANZOLINI MORETTI, PAULO XAVIER DA SILVEIRA

APELADO: ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELAINE PAFFILI IZA, PAULO XAVIER DA SILVEIRA, LUCIANA VANZOLINI MORETTI

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
80
34620
-
15
.202
2
.8.05.000
1
.EDCiv
, em que figuram como embargante
ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
e embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator